Tribunal: TJSP
Processo: 1012454-05.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Execução de título extrajudicial. nota promissória emitida em garantia a contrato de fomento mercantil. Embargos julgados procedentes em 1o grau. Decisão alterada. 1. cerceamento de defesa não configurado. 2. Ausência de prova no sentido de que a emissão tenha ocorrido em desconformidade com o ordenamento. hipótese em que os embargantes assumiram expressamente a posição de avalistas. Validade da

Ementa:
Execução de título extrajudicial. nota promissória emitida em garantia a contrato de fomento mercantil. Embargos julgados procedentes em 1o grau. Decisão alterada. 1. cerceamento de defesa não configurado. 2. Ausência de prova no sentido de que a emissão tenha ocorrido em desconformidade com o ordenamento. hipótese em que os embargantes assumiram expressamente a posição de avalistas. Validade da nota promissória reconhecida. 3. presunção de que não houve pagamento integral, uma vez que a credora detém o título. inteligência do art. 324 do Código Civil. 4. termo inicial dos juros moratórios que deve mesmo ser o vencimento do título, à luz do disposto no art. 397 do Código Civil. 5. encargos de sucumbência invertidos. embargos julgados improcedentes. recurso provido.